Tribunal: TJMT
Processo: 1035689-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1035689-55.2018.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Alda Maria Trouy da Silva.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SEGURADO SEPARADO JUDICIALMENTE - EX ESPOSA - PENSÃO POR MORTE COM CARÁTER ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE - BENEFÍCIO LIMITADO AO VALOR DOS ALIMENTOS DETERMINADO NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."
2. Em se tratando de ex-cônjuge de servidor falecido, segurado pelo recorrido, que recebia pensão alimentícia após o divórcio ou separação judicial, tem o direito de receber do órgão previdenciário apenas a cota-parte a título de verba alimentar na data do óbito.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035689-55.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDA MARIA SILVA WOLF - CPF: 107.067.121-53 (RECORRENTE), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SEGURADO SEPARADO JUDICIALMENTE -
EX ESPOSA

- PENSÃO POR MORTE COM CARÁTER ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE - BENEFÍCIO LIMITADO AO VALOR DOS ALIMENTOS DETERMINADO NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça
"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2.

Em se tratando de ex-cônjuge de servidor falecido, segurado pelo recorrido, que recebia pensão alimentícia após o divórcio ou separação judicial, tem o direito de receber do órgão previdenciário apenas a cota-parte a título de verba alimentar na data do óbito.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020